Tribunal: STF
Processo: ARE 1544250
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    O acórdão recorrido foi assim ementado (e-doc. 118):



    “AGRAVO INTERNO. Apelação Cível. Embargos à Execução Fiscal. ISSQN. Improcedência. Nulidade da CDA rechaçada. Ausência de decadência e violação à substituição tributária. Manutenção da multa punitiva e aplicação do IPCA. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ART. 932, IV, “a” do CPC. Manutenção da decisão. RECURSO IMPROVIDO”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 92).



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação do art. 150, I, da Constituição Federal (e-doc. 98).



    Sustenta que, no Município de Volta Redonda, a substituição tributária está disciplinada unicamente no Decreto nº 10.050, de 4 agosto de 2004, inexistindo qualquer disposição legal, em sentido formal, que estabeleça de forma exaustiva, as situações em que se deve aplicar o instituto.



    Aduz, ainda, que sequer a matéria encontra-se disciplinada na Lei Municipal nº 3.328/97, o que demonstra a total inconstitucionalidade da exigência do ISS por substituição pretendida pelo Município de Volta Redonda, que atribui o dever de recolhimento do ISS à parte recorrente e não ao prestador de serviço.



    Requer, assim, que seja



    “(...) a conhecido e provido o presente recurso, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, tendo em vista a flagrante ofensa ao artigo 150, incisos I da Constituição Federal, para que seja reformado o v. Acórdão recorrido, reconhecendo-se a inconstitucionalidade da majoração do tributo por ato do Poder Executivo, extinguindo-se, por consequência, o processo executivo fiscal.”



    É o relatório.



    Decido.



    O inconformismo não merece prosperar.



    Verifico que o Tribunal de origem afastou qualquer afronta ao princípio da reserva legal, consignando que a sistemática da substituição tributária imposta pelo Município de Volta Redonda encontra respaldo legal no art. 1º da Lei Municipal nº 3.328 de 1997.



    Como visto, para divergir dos entendimentos adotados no acórdão recorrido e acolher as alegações da parte recorrente, como as de que a Lei municipal nº 3.328/97 não estabelece os elementos mínimos para a instituição da substituição tributária, seria necessário o reexame do caso à luz da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Código Tributário Nacional e Lei Estadual nº 5.297/2018). Incidência da Súmula nº 280 desta Corte.



    Nesse sentido, precedentes envolvendo a mesma norma questionada:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DO ISS EM FACE DO TOMADOR DO SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 3.328/1997 E REGULAMENTADA PELO DECRETO N. 10.050/2004 DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. REENQUADRAMENTO DE ALÍQUOTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à possibilidade de se exigir do tomador do serviço o recolhimento do ISS, por substituição tributária, com base no previsto em decreto municipal – demandaria reanálise do conjunto probatório e da legislação local e infraconstitucional de regência, providências vedadas em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido. (ARE 1.401.646 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, Dje 21/6/2024)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI MUNICIPAL N. 3.328/1997. DECRETO MUNICIPAL N. 10.050/2004. CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento dos arts. 150, II; e 152 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional, federal e local, que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. III – O Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. V – Agravo ao qual se nega provimento. (ARE 1.455.605 AgR, Relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje 3/5/2024)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ISSQN. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia a partir dos pressupostos fáticos e da interpretação conferida ao Código Tributário Municipal e à Lei municipal nº 3.328, de 1997. 2. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1.405.382 AgR, Relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, Dje 17/11/2023)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL 3.328/1997. CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. DECRETO MUNICIPAL 10.050/2004 (REGULAMENTADOR). INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 280/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS INTERLIGADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCIDÊNCIA DO ISS NO CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 31 E DO TEMA 212 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais, federal e local, que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. Incidência da Súmula 280/STF. II – Este Tribunal entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). III – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1.420.065 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 11/4/2023)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente